Tribunal: TJSP
Processo: 1006869-79.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO PARCIAL DE DESPESAS COM ITENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível de Allseg Seguradora S.A. contra sentença que julgou

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO PARCIAL DE DESPESAS COM ITENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível de Allseg Seguradora S.A. contra sentença que julgou improcedente ação regressiva contra Tam Linhas Aéreas S.A. (Latam), visando ressarcimento de R$ 2.189,81 pagos a segurados por extravio temporário de bagagem em voos internacionais. A autora invocou sub-rogação legal (art. 786 CC e Súmula 188 STF). A sentença aplicou a Convenção de Montreal, afastou a responsabilidade da transportadora e concluiu inexistir dano material indenizável.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) examinar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) prevalência da Convenção de Montreal sobre o CDC em voos internacionais; (iii) possibilidade de sub-rogação da seguradora contra a transportadora; (iv) ocorrência de falha no serviço pelo extravio temporário das bagagens; (v) possibilidade de indenização dos gastos emergenciais dos passageiros; (vi) suficiência da comprovação da natureza desses gastos.

III. Razões de decidir

Preliminar. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o recurso preenche os requisitos do art. 1.010, III, do CPC. Mérito. A Convenção de Montreal prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de transporte aéreo internacional, conforme decidido pelo STF no Tema 210 de repercussão geral. A sub-rogação legal da seguradora está amparada no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, decorrente do pagamento de indenização securitária correspondente aos danos materiais comprovados. A responsabilidade civil da transportadora é objetiva e persiste mesmo em casos de extravio temporário de bagagem, nos termos do art. 734 do Código Civil e do art. 19 da Convenção de Montreal. O extravio temporário de bagagem, ainda que inferior a 48 horas, pode ensejar dano material indenizável, desde que comprovadas despesas emergenciais de primeira necessidade. No caso do segurado Lucas Felipe Morelato Masini, restou comprovada a aquisição de produtos essenciais (higiene, medicamentos e vestuário básico), compatíveis com a cobertura securitária e os limites da Convenção de Montreal. Em relação ao segurado Rafael May Coppi, não houve comprovação específica dos itens adquiridos, impossibilitando a caracterização de despesa emergencial indenizável. Sentença reformada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Não há ausência de dialeticidade quando o recurso impugna os fundamentos da sentença (art. 1.010, III, CPC). 2. A Convenção de Montreal prevalece sobre o CDC nas relações de transporte aéreo internacional (Tema 210/STF). 3. A seguradora tem legitimidade para ação regressiva, por sub-rogação legal (art. 786 do CC e Súmula 188/STF). 4. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva e alcança danos materiais por extravio temporário de bagagem, desde que comprovadas despesas emergenciais. 5 Somente gastos comprovados com itens essenciais são indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 178; CC, arts. 405, 406, § 1o, 734, 786; CPC, arts. 373, II; 85, §§ 11 e 14; 1.010; 1.012; 1.026, § 2o; Convenção de Montreal, arts. 19 e 22.2.

Jurisprudência relevante: STF, RE 636.331 e ARE 766.618, Tema 210, Pleno; STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 23/10/2024; TJSP